Tribunal: TCU
Processo: 017.919/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não devolução dos recursos repassados pela União por meio da Portaria 3.771/2022 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) ao Município de Santana do Livramento-RS para ações de resposta a desastre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão da não devolução dos recursos repassados pela União por meio da Portaria 3.771/2022 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) ao Município de Santana do Livramento-RS para ações de resposta a desastre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Banco do Brasil e ao Município de Santana do Livramento-RS, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, adotem as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, do saldo existente na conta específica da Transferência Discricionária 1290/2022 (Siafi 1AALKB), Agência 35-3, c/c 62.725-9, firmada entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Santana do Livramento-RS, incluindo recursos mantidos em aplicação financeira, informando ao TCU o montante transferido, com as respectivas comprovações; e 9.2. comunicar esta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à responsável.